Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-83.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001089-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRENTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (RECORRIDO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), RHAVENA TARTARI ESTEVES - CPF: 036.138.591-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001089-83.2022.8.11.0003

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Gol Linhas Aereas S.A.

Recorrido(s):
Rodolfo Pereira Fagundes, Rhavena Tartari Esteves
e Smiles S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem: 285

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

E FIXADOS

EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 POR DEMANDANTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, uma vez que o cancelamento do voo se deu em razão da alteração da malha aérea, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Alega que se aplica ao caso o art. 251-A da Lei 7.565/1986, alterado pela Lei 14.034/2020, cabendo aos consumidores comprovarem a conduta que deu ensejo aos danos morais pleiteados.

3.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Extrai-se dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas para participarem do casamento de seus amigos íntimos, com saída de Cuiabá/MT para Mendonza/AR, com conexão em Guarulhos/SP, para o dia 28.10.2021, com saída às 04h05min, e previsão de chegada às 13h05min do mesmo dia.

5.

No entanto,
em decorrência da pandemia o voo fora cancelado e posteriormente o casamento adiado para fevereiro de 2022.

6.

Ocorre que com o cancelamento do voo, os autores foram orientados pela requerida que remarcassem as passagens através do site da empresa, porém encontraram dificuldades em realizar a remarcação do voo através plataforma oferecida pela requerida.

7.

Desse modo, procuraram o PROCON para resolução do imbróglio e alteração do voo para os dias 10/02/2022 a 17/02/2022, restando a reclamação frutífera com a remarcação das passagens aéreas nas datas solicitadas.

8.

Na sequência, diante da proximidade da viagem, os autores foram informados que as passagens foram novamente canceladas, a qual deveriam realizar nova remarcação, entretanto, os autores não conseguiram alterar as passagens para Mendoza/AR, considerando que o trecho estava sendo fornecido pela parceira da GOL, “Aerolineas Argentinas”.

9.

No caso destes autos,
embora a tentativa empreendida pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a ré não prestou atendimento e assistência adequados aos consumidores, deixando-o sem qualquer resposta quanto a sua solicitação, ficando caracterizada a responsabilidade civil das rés, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022